Tribunal: TJDFT
Processo: 0739464-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739464-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA contra a decisão proferida pela 1.o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em procedimento sumaríssimo proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF (autos de origem no 0709576-18.2021.8.07.0018, ID 110563585). Nas razões, o agravante defende, em síntese, a incompetência dos juizados especiais fazendários para processar e julgar causas complexas. Alega que a questão necessita de estudo por parte de um perito, visando verificar o estado de saúde da árvore localizada em seu imóvel e o risco na sua manutenção. Informa que seu vizinho propôs ação envolvendo a mesma situação perante o juizado cível, que se declarou incompetente para o processamento e julgamento do feito em razão da complexidade da causa e da necessidade de perícia. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do ato administrativo datado de 3/12/2021, que determinou o corte compulsório da árvore em dois dias. No mérito, requer o conhecimento e provimento para declarar a competência do Juízo da 1.a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. art. 1.019, I, do CPC. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição tem tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Passa-se à análise desses requisitos. A controvérsia volta-se a aferir a possibilidade de se manter uma árvore de porte grande no imóvel do agravante, cuja derrubada foi determinada pelo Poder Público após constatar risco de queda com exposição a perigo dos imóveis vizinhos. O agravante narra que a primeira ação envolvendo a questão foi ajuizada pelo seu vizinho perante o juizado especial cível que se declarou incompetente e extinguiu a ação, sem resolução de mérito, sob o argumento de ser a causa complexa, a demandar a realização de perícia (ID 31328367). Sem prejuízo, o agravante propôs a presente ação contra o Distrito Federal, distribuindo-a originalmente a uma das Varas da Fazenda Pública. Após a distribuição, a 1.a Vara da Fazenda Pública do DF também se declarou incompetente, desta vez em função do pequeno valor da causa, bem como por entender não ser o caso de nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no art. 2.o, § 1.o, da Lei 12.153/2009. Redistribuídos os autos para o 3.o Juizado Especial Fazendário, foi determinada emenda à inicial para adequar o feito ao procedimento sumaríssimo e o esclarecimento acerca do valor atribuído à causa. Solicitou-se também a juntada de cópia integral do processo administrativo. Porquanto o Juiz tenha determinado o esclarecimento acerca do valor da causa, é certo que a divergência encontra-se na necessidade ou não de perícia, a atribuir maior complexidade no julgamento da demanda. O art. 10 da Lei n.o 12.153/2009, que trata sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe quanto a produção da prova pericial no rito próprio dos juizados fazendários, nos seguintes termos: “Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.” No mesmo sentido, o julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEXIDADE. PRETENDIDO JULGAMENTO PELA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à possibilidade de discussão da matéria pela via do agravo de instrumento, já definiu o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo o recurso ser admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, tema 988). 2. A Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê, em seu art. 10, a possibilidade de exame técnico necessário ao julgamento da causa, com a produção de laudo produzido por pessoa habilitada. 3. Ainda que se trate de procedimento simplificado de perícia, de modo a compatibilizar a produção das provas essenciais ao deslinde da controvérsia com os princípios inerentes ao juizado especial, é certo que a norma específica deve ser aplicada. 4. A necessidade de prova pericial não afasta a competência para processamento e julgamento dos juizados especiais da Fazenda Pública, devendo prevalecer a competência em razão do valor da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1324942, 07481267320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme explicitado pela sentença do 4.o Juizado Especial Cível de Brasília, foram produzidos dois relatórios técnicos a respeito da retirada da árvore contígua, o primeiro, elaborado pela Defesa Civil do DF, a apontar para o risco de queda e o segundo, apresentado por engenheiro florestal, a defender a manutenção mediante a construção de muro de contenção. De outro lado, com a determinação de juntada de cópia do procedimento administrativo pelo último magistrado, poderá até mesmo ser o caso de dispensa de um novo relatório técnico, o que não autoriza, nesta via de análise preliminar e sem o estabelecimento do contraditório, a concessão da tutela de urgência pretendida. Mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF não há como analisar o segundo ponto do recurso referente ao pedido de suspensão do ato administrativo. A uma, porque não houve apreciação da questão no juízo de origem, vedando-se a inovação nesta via, sob pena de supressão de instância. A duas, porque o pedido não é novo e se repete desde a judicialização do litígio, o que esvai a urgência sugerida, sendo certo ademais que atendida a emenda determinada certamente haverá maior subsídio ao entendimento da questão, conferindo-lhe o acerto necessário. Portanto, sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão do agravante no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao nobre Juízo a quo, com a solicitação de informações que julgar pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator